Tribunal: TJDFT
Processo: 0715595-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715595-68.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STHEFANE DA SILVA OLIVEIRA APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Em homenagem ao princípio da cooperação, defiro o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo. Intime-se. Brasília, DF, 20 de março de 2025 15:58:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador